Tribunal: TJSP
Processo: 2159309-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que decidiu pela penhora de valor nas contas bancárias do agravante.

Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não

Ementa:

Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que decidiu pela penhora de valor nas contas bancárias do agravante.

Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Valores bloqueados, ademais, que deve ser considerado reserva para a subsistência, sobretudo diante da necessidade de sua utilização recuperação da situação do executado, cuja empresa é sediada em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, que foi atingida pelas chuvas.

Recurso provido.